Tribunal: TJMT
Processo: 1025641-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025641-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (AGRAVADO), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (AGRAVADO), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (AGRAVADO), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (AGRAVADO), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES - CPF: 030.846.891-05 (AGRAVADO), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO - CPF: 029.852.861-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS –ART. 69-J DA LEI 11.101/2005

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O julgador poderá, excepcionalmente e independentemente da realização de Assembleia Geral de Credores, autorizar o processamento da RJ em consolidação substancial entre os devedores do mesmo grupo econômico, desde que preenchidos ao menos dois dos requisitos indicados no art. 69-J da LREF, quais sejam, a existência de garantias cruzadas, relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025641-53.2024.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o processamento da Recuperação Judicial.

O agravante alega que os documentos apresentados pelos devedores não atestam que as empresas de fato integram grupo econômico.

Acrescenta que não foram demonstradas:

(i) a existência de garantias cruzadas, eis que sequer foram anexados documentos, como contratos, por exemplo, que demonstre que as garantias são cruzadas entre os devedores;

(
ii
) relação de controle ou de dependência, eis que os produtores rurais não são sócios em todas as empresas.

(
iii
) atuação conjunta, tendo em vista que as pessoas de Alan e
Emanuelly
atuam no ramo agropecuário, enquanto as demais empresas atuam no ramo de transporte rodoviário e no ramo imobiliário.

Efeito suspensivo indeferido (Id 239315150).

Contraminuta no Id 242398681.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id 244961684).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2-7-2024 os agravados ingressaram com pedido de Recuperação Judicial em litisconsórcio ativo sob o argumento de formação de grupo econômico familiar denominado "Grupo
Mally
".

O perito nomeado para a constatação prévia afirmou inicialmente o preenchimento dos requisitos objetivos e formais elencados nos
arts
. 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005 (Id 162623841 - Pág. 85 da RJ).

Após, foi proferida a decisão agravada, que autorizou o processamento da Recuperação Judicial em consolidação substancial, questão ora em discussão.

O agravante diz que os documentos apresentados pelos devedores não comprovam que as empresas fazem parte de grupo econômico.

Acrescenta que não foram demonstradas:

(i) a existência de garantias cruzadas, eis que sequer foram anexados documentos, como contratos, por exemplo, que demonstre que as garantias são cruzadas entre os devedores;

(
ii
) relação de controle ou de dependência, eis que os produtores rurais não são sócios em todas as empresas.

(
iii
) atuação conjunta, tendo em vista que as pessoas de Alan e
Emanuelly
atuam no ramo agropecuário, enquanto as demais empresas atuam no ramo de transporte rodoviário e no ramo imobiliário.

Antes da reforma promovida pela Lei 14.112/2020 à LREF, a doutrina e a jurisprudência já admitiam a formação de litisconsórcio ativo na RJ, desde que os devedores integrassem o mesmo grupo econômico e todos

comprovassem os critérios impostos pela legislação especial.

A partir da vigência da Lei 14.112/2020, a LREF passou a disciplinar nos
arts
. 69-G e 69-H a consolidação processual e a substancial. Na primeira hipótese permite-se tão somente a formação de litisconsórcio ativo entre as empresas/empresários; na segunda, a integração excepcional de ativos e passivos entre as empresas/empresários.

Conforme o art. 69-J da LREF, o magistrado poderá, excepcionalmente e independentemente da realização de Assembleia Geral de Credores, autorizar o processamento da RJ em consolidação substancial entre os devedores do mesmo grupo econômico, contanto que estejam cumpridos ao menos dois destes requisitos:

I –
existência
de garantias cruzadas (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020, em vigor);

II –
relação
de controle ou de dependência (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020, em vigor);

III - identidade total ou parcial do quadro societário (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020, em vigor), e

IV –
atuação
conjunta no mercado entre os postulantes (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020, em vigor).

Sobre a constituição do grupo, assim constou no laudo da perícia prévia (Id 162623841 - Pág. 6, 1º grau):

“Inicialmente, os Requerentes compartilham que iniciaram suas atividades com o transporte de combustíveis e, posteriormente, com a produção rural. Fundada por Manoel Ramalho de Figueiredo, a trajetória do grupo iniciou em Comodoro/MT, focando no beneficiamento de arroz, mercearia e cereais. Apesar das dificuldades iniciais, Manoel persistiu em seu desejo empreender.

Salientam que, por volta de 2017, Sr. Manoel adquiriu a empresa
Mally
Transportes e Serviços Ltda., com sede em Comodoro/MT e uma filial em Vilhena/RO. Suas atividades eram voltadas ao transporte de cargas, comércio por atacado de peças e acessórios, além de serviços de manutenção e reparação mecânica. Relatam que a aquisição representou uma expansão significativa para o Grupo
Mally
, integrando o transporte de combustíveis e a atividade rural.

Aproximadamente 4 (quatro) anos depois, com o objetivo de expandir os empreendimentos familiares, o Sr. Manoel incentivou seus netos, Alan Cristian Mota Flores e

Emanuelly
Oliveira Ramalho, a se tornarem sócios na empresa, que posteriormente foi renomeada como AMR Gestão Logística Ltda.

Afirmam que o Requerente Alan, é irmão da Sra.
Emanuelly
, sendo, portanto, netos do Sr. Manoel, e que, embora não partilhem do mesmo sobrenome, compartilham um vínculo forte”.

Foi também exposta a composição societária do grupo, segundo quadro abaixo:

Sobre o grupo econômico, o perito fez estes apontamentos:

“
Conforme se observa dos dados disponibilizados, a atividade dos Requerentes é prioritariamente voltada ao transporte rodoviário de cargas, agricultura e pecuária de corte.
Os Requerentes, Alan e
Emanuelly
, compõe o quadro societário da maioria das empresas do Grupo, à exceção da empresa
Mally
Transportes, em que o único sócio é o Sr. Manoel Ramalho de Figueiredo
. (id 162623841 - Pág. 39)

O Grupo Requerente declarou possuir 74 (setenta e quatro) colaboradores diretos, registrados pela empresa
Mally
Transportes e Serviços Ltda., conforme relacionado à id. 160980501. Já as empresas A. M. E. Transporte Rodoviário de Carga Ltda., AMR Gestão Logística Ltda., A. N. M. A. Holding e Participações Ltda., Alan Cristian Mota Flores e
Emanuelly
Oliveira Ramalho declararam não possuir funcionários à id. 160980502. No entanto, no curso da perícia, apresentaram uma relação de empregados retificada, sendo informado que por um equívoco, os funcionários registrados pela empresa A. M. E. Transporte Rodoviário de Cargas Ltda e do Sr. Alan Cristina Mota Flores não foram incluídos na listagem inicial.
No total, o Grupo apresentou uma relação com 76 (setenta e seis) colaboradores diretos, sendo 74 (setenta e quatro) registrados pela
Mally
Transportes, 1 (um) registrado pela A.ME, e 1 (um) pelo Sr. Alan
. (id 162623841 - Pág. 40)

Vale ressaltar, ainda, que documentação analisada se vê que a empresa
Mally
Transportes aloca prioritariamente as despesas de funcionários do Grupo, e outras correlacionadas
(id 162623841 - Pág. 84).

Acerca da consolidação substancial, há indicativo que os Requerentes se aglomeram em um grupo econômico, dada a identidade parcial do quadro societário, atuação de forma conjunta no mercado, inclusive utilizando dos pontos de apoio (estrutura física) uma das outras, interconexão de ativos e passivos, bem como existência de garantias cruzadas
” (Id 162623841 - Pág. 85).

As informações fornecidas pelo administrador judicial deixam claro que se cuida de grupo familiar formado pelo avô e seus netos, pois há identidade societária em quase todas as empresas, atuação conjunta, bem como utilização da estrutura física e de funcionários da
Mally
Transportes em favor do Grupo.

E mais, ficou demonstrada a interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores, o compartilhamento das atividades, a prestação de garantias cruzadas, o uso dos mesmos funcionários e imóveis, e a centralização do controle financeiro e contábil, o que atende às exigências previstas no art. 69-J da LRF e, por consequência lógica, legitimam a consolidação processual e substancial

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – ATIVIDADE RURAL CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – CONTAGEM DOS PRAZOS MATERIAIS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação a obrigatória e cumprem os requisitos legais.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem de prazos materiais segue a regra do art. 189, §1º, I, da LRF, enquanto os de natureza processual estão sujeitos ao Código de Processo Civil, sendo contados em dias úteis (art. 269 do CPC)”
.

(TJMT, N.U 1013993-76.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 4-9-2024, DJE de 6-9-2024).

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DE GRUPO ECONÔMICO. PERÍCIA PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO CREDITICIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco contra decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial formulado por Agropecuária Pirarucu e outras empresas, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais para o processamento, a consolidação substancial do grupo econômico e determinando a suspensão de ações e execuções contra os
recuperandos
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravados cumpriram os requisitos legais para o deferimento da recuperação judicial e se a consolidação substancial do grupo econômico foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado o exercício da atividade de produtor rural por mais de dois anos, conforme exigido pelo art. 48, §2º, da Lei n. 11.101/05.

4. A perícia prévia comprovou a existência de grupo econômico e a falta de autonomia patrimonial entre as empresas, justificando a consolidação substancial.

5. É prudente manter a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome dos
recuperandos
, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É possível o deferimento da recuperação judicial de produtores rurais mediante comprovação de atividade econômica por mais de dois anos e a consolidação substancial de grupo econômico quando comprovada a falta de autonomia patrimonial
."

(TJMT, N.U 1024375-31.2024.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-10-2024, DJE de 21-10-2024).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024